Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Índice de correção. Trânsito em julgado. Taxa selic. Aplicação imediata. valor consolidado. emenda constitucional 113/21. anatocismo. inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que afastou a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro/2021, haja vista a sentença que dispôs índice diverso e transitou em julgado em momento anterior à publicação da EC 113/2021.
II. Questões em discussão
2. (i) Incidência imediata da Taxa Selic. (ii) Existência de anatocismo; (iii) Incidência da taxa Selic sobre o produto da correção do principal sem correção monetária;
III. Razões de decidir
3. A aplicação da taxa Selic, na forma do art. 3o da EC 113/2021, tem natureza de direito processual e, portanto, de aplicação imediata, passando a incidir sobre os cálculos a partir de 09/12/2021 sem que isso importe em modificação da coisa julgada.
4. Corrigido o débito até novembro/2021, deve-se adotar a taxa Selic como único índice de correção e compensação da mora sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da Emenda Constitucional 113/21 que determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
5. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a partir de 09/12/2021, em período não coincidente com o anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese: A taxa Selic incidente de forma única e prospectiva não enseja anatocismo. Na forma do art. 3o da EC 113/2021, não configura violação da coisa julgada a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 para fins de correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 1477391 SC, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma; TJDFT Acórdão 1799197, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023; Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023; Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024.